Tribunal: TCU
Processo: 022.941/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7064/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.941/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmelita Marques (CPF XXX.807.431-XX); Edilza Santana Neves (CPF XXX.484.195-XX); Francisco Honório de Araújo (CPF XXX.443.473-XX); Maria Inês Menegolo Morais (CPF XXX.256.109-XX); Maria Zelina dos Santos Strazzabosco (CPF XXX.499.060-XX); Maria do Socorro Eufrásio de Faria (CPF XXX.727.531-XX); Paulo Ricardo Vargas Corrêa (CPF XXX.457.800-XX); Roberto de Souza (CPF XXX.190.414-XX); Rozita Mendes dos Santos (CPF XXX.297.456-XX) e Vilma Stangherlin Machado (CPF XXX.277.000-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.